Tribunal: TJSP
Processo: 2263424-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de reparação de danos materiais e morais. Deferimento de pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor. Admissibilidade. Requisitos pertinentes à tutela provisória presentes. Multa por descumprimento. Medida que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Valor fixado que se mostra excessivo e

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de reparação de danos materiais e morais. Deferimento de pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor. Admissibilidade. Requisitos pertinentes à tutela provisória presentes. Multa por descumprimento. Medida que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Valor fixado que se mostra excessivo e desarrazoado. Limitação do valor fixado a R$ 1.000,00 por desconto e do valor total a R$ 15.000,00 para evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.